Tribunal: TJMT
Processo: 1011785-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011785-22.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), NILDO LIMA QUEIROZ - CPF: 198.374.889-72 (AGRAVANTE), MARISTELA ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 431.945.919-91 (AGRAVANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (AGRAVADO), JUSSARA BIAVATTI - CPF: 524.357.339-68 (AGRAVADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Ausência de vícios no julgado. Inconformismo da parte. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de primeira instância, a qual julgou improcedente o pedido dos embargantes em ação de Cumprimento de Sentença derivada de ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos. Os embargantes alegam omissão no acórdão pois as razões de decidir não estão adstritas às razões de recorrer e também ao fato de que o embargante faz jus à liberação de quantia depositada nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão incorreu em julgamento embargado apresenta omissão pois as razões de decidir não estão adstritas às razões de recorrer e também ao fato de que o embargante faz jus à liberação de quantia depositada nos autos.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser suprida, tendo o acórdão embargado abordado de forma clara e suficiente todas as questões necessárias à solução do litígio, inclusive aquelas suscitadas nos embargos.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já decidida, sendo inadmissível o uso deste recurso para expressar mero inconformismo com o desfecho decisório.

5. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC que justifiquem a acolhida dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, devendo ser rejeitados quando não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.234.567/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 04.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por NILDO LIMA QUEIROZ e MARISTELA ZANCANARO QUEIROZ
contra o v. acórdão que negou provimento a
o Recurso de Apelação interposto pelos embargantes, para manter inalterada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da ação inicialmente denominada de “
Liquidação de Sentença
”, convertida, após emenda à inicial, em ação de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 1000527-53.2022.8.11.0107), relativamente ao édito sentencial proferido nos autos da ação “
Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos
” (Proc. no 0000072-28.2010.8.11.0107), todas elas propostas pelos agravantes contra GETÚLIO GONCALVES VIANA e JUSSARA BIAVATTI, chamou o feito à ordem por reputar impossível apuração, por meros cálculos aritméticos, do valor da condenação indenizatória fixada em “
montante equivalente ao valor de um contrato de arrendamento, com termo inicial em 2005 e término em 2010, excluindo o ano/safra de concessão da liminar
”, até porque os próprios autores/agravantes afirmam, na petição inicial, “
que o contrato de arrendamento utilizado como parâmetro
(para quantificação do valor indenizatório)
foi de uma área maior do que o da condenação, que é de 107ha
”
(cf. Id. 227861654)

Os embargantes sustentam que o acórdão padece de omissão, pois “
a inépcia arguida pelos executados/agravados não está vinculada ao quantitativo de sacas de soja, mas sim ao valor individual de cada saca
”; assevera que faz jus ao levantamento do valor depositado nos autos, pois “
trata-se sim de valor depositado para obtenção de efeito suspensivo, mas, concomitantemente, também se trata do valor tido por incontroverso pelo executado Getulio
”.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados e, “
por consequência, a alteração do julgado para que limite a liquidação aos encargos devidos, excluída qualquer discussão sobre o quantitativo de soja devido, porquanto não impugnado pelos executados e recebido pelo juízo atrial, bem como a liberação do valor depositado pelo sr. Getúlio
” (cf. Id. no 230238795).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 232403153).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, as quais contêm didática exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, inclusive com expressa manifestação acerca dos tópicos aqui renovados pela embargante; na verdade, basta rápida leitura das razões destes declaratórios para se verificar que a embargantes objetiva única e exclusivamente externalizar o seu descontentamento e discordância com o desfecho decisório, como evidencia o fato de que, sem sequer tentar disfarçar a sua desfaçatez, para fundamentar o cabimento dos declaratórios, afirmam a omissão da decisão sobre todos os pontos que constituem o cerne da matéria de mérito do agravo de instrumento, passando a repetir os mesmíssimos argumentos já delineados anteriormente nos autos, com a óbvia finalidade de buscar a reavaliação da matéria, ou seja, tentam forçar que ocorra um novo julgamento da questão, e não propriamente o saneamento de falta ou insuficiência a respeito de ponto realmente pertinente à controvérsia recursal, o que, por si só, diante do claro desvirtuamento do instrumento processual, impõe a pronta rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Com efeito, a decisão embargada
não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso
às críticas recursais, assim, se as
embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024